Tribunal: TJPA
Processo: 0804255-69.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804255-69.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOAO PEDRO FIEL XAVIER

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E FATOS NOVOS QUE JUSTIFICASSEM O DECRETO PRISIONAL. PROCEDÊNCIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDADA EM ANTECEDENTES CRIMINAIS QUE JÁ EXISTIAM AO TEMPO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO COACTO. 1 - Ao receber a comunicação da prisão em flagrante do paciente e seu corréu, o Juízo entendeu pela sua conversão em preventiva em decisão datada de 30.05.2020. Em seguida, na data de 31.05.2020, a autoridade inquinada coatora acatou o pleito formulado pela defesa técnica, substituindo a prisão preventiva de ambos os acusados pela domiciliar. 2 - Passados quase um ano após a concessão das aludidas benesses ao coacto, o juízo primevo, após o oferecimento da denúncia com novo pedido de prisão preventiva formulado pelo Parquet, proferiu decisão na data de 05.05.2021 recebendo a exordial acusatória e decretando novamente a segregação cautelar do paciente, amparando suas razões de decidir na existência de maus antecedentes do coacto. 3 - Contudo, da leitura da certidão de antecedentes criminais do paciente, observa-se que, ao tempo da prisão em flagrante pela prática do crime em apuração na ação penal (Proc. nº.: 0003262-57.2020.8.14.0012) que deu origem ao presente writ, o coacto já respondia a um outro e único processo crime pela prática do ilícito de roubo qualificado (Proc. nº.: 0003976-85.2018.814.0012), distribuído ao juízo competente na data de 16.01.2019, de modo que,
ao tempo da prisão em flagrante do paciente pelo suposto cometimento do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, o réu já apresentava o registro criminal em seu nome, não podendo ser utilizado o referido antecedente como fato novo apto a justificar o decreto preventivo em razão da ausência de contemporaneidade, requisito necessário a imposição da medida excepcional, nos termos do que preconizam os arts. 312, §2º e 315, §1º, ambos do CPP.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, para restabelecer a decisão do Juízo de primeiro grau que concedeu a prisão domiciliar ao paciente JOÃO PEDRO FIEL XAVIER, cumulada com medidas cautelares alternativas,
sem prejuízo de nova decretação da prisão preventiva pelo juízo de origem,
desde que com lastro em motivos contemporâneos e demonstrada a necessidade concreta, julgando prejudicados os demais pleitos formulados na impetração.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e conceder a ordem impetrada,
nos termos do voto da Relatora.

29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 14 dias do mês de junho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pelo Advogado Venino Tourão Pantoja Júnior – OAB/Pa nº. 11.505, em favor de
JOÃO PEDRO FIEL XAVIER
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e seguintes Do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/Pa.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 28.05.2020, pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo sido a prisão convertida em preventiva na data de 30.05.2020. Destaca que em 31.05.2020 o juízo converteu a segregação cautelar em domiciliar, com a apresentação de denúncia em seu desfavor em 04.09.2020.

Argumenta que o coacto respondeu o curso da ação penal na condição de réu solto desde o deferimento da prisão domiciliar em 31.05.2020, contudo, após um ano da data do fato, a autoridade coatora decretou novamente a prisão preventiva do réu em 05.05.2021 sob o fundamento de que o paciente possui antecedentes criminais; todavia, aduz que a ação penal pela qual responde o coacto é anterior aos fatos apurados na ação originária, não havendo, portanto, fatos novos que justifiquem o novo decreto prisional.

Sustenta que a decisão que aplicou a medida extrema carece de fundamentação idônea, não estando presentes os requisitos descritos no art. 312 do CPP, bem como, padece de ausência de contemporaneidade, violando o disposto no art. 312, §2º do CPP, além de ser o paciente pai de três filhos menores que dele dependem materialmente e emocionalmente.

Ao final, requereu a concessão de liminar a fim de que seja revogada a prisão preventiva mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido (ID 5138356).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 5173277).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 5194695) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito do impetrante no suposto constrangimento decorrente da ilegalidade de sua prisão preventiva ante a inocorrência dos requisitos do art. 312 do CPP e vício de fundamentação do decreto, amparado na alegada ausência de contemporaneidade e fatos novos que justifiquem a aplicação da medida excepcional, suscitando ainda, que o paciente é responsável por três filhos menores que dependem exclusivamente dos seus cuidados.

De plano, constata-se que o pleito formulado merece guarida
. Explico:

Analisando atentamente os autos, verifica-se o juízo de origem, ao receber a comunicação da prisão em flagrante do paciente e seu corréu, entendeu pela sua conversão em preventiva em decisão datada de 30.05.2020 (ID 5137545). Ocorre que, na data de 31.05.2020 (ID 5137524), a autoridade inquinada coatora acatou o pleito formulado pela defesa técnica, substituindo a prisão preventiva de ambos os acusados pela domiciliar, sob o fundamento de que o paciente testou positivo para COVID-19, enfatizando o julgador que a substituição deveria permanecer enquanto estivesse presente o risco epidemiológico, fixado, cumulativamente, outras medidas cautelares alternativas a prisão. Sobre a questão, vejamos o trecho da mencionada decisão, na parte que importa:

“(...)

Pelo exposto, e excepcionalmente, considerando o significativo número de mortos, de casos suspeitos e de pessoas que testaram positivo para o referido vírus neste município, sendo, inclusive, motivo de divulgação televisiva em rede nacional, substituo a PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ JANIEL ASSUNÇÃO DOS SANTOS e JOÃO PEDRO FIEL XAVIER por PRISÃO DOMICILIAR, que, na lição de Nucci (2013, p. 112), advém da decretação da prisão preventiva, porém, em lugar de se manter o preso em presídio comum, diante de particulares condições especiais, pode-se transferi-lo para o recolhimento domiciliar.

ENFATIZO QUE A SUBSTITUIÇÃO SE DÁ EM CARÁTER EXCEPCIONAL E SERÁ MANTIDA ENQUANTO PRESENTE O RISCO EPIDEMIOLÓGICO E SOB AS OBRIGAÇÕES A SEGUIR:

01. DEVERÃO Apresentar, no curso dos primeiros 10 (dez) dias úteis após o retorno do expediente presencial no Fórum de Cametá, um comprovante de residência atual e um número de telefone para contato na Secretaria da 1ª Vara, devendo comunicar ao Juízo qualquer mudança posterior de endereço;

02. DEVERÃO PERMANECER na residência declarada durante as 24h (vinte e quatro horas) do dia, só podendo se ausentar mediante autorização judicial, ressalvados os casos de urgência e emergência, que deverão ser comunicados ao Juízo no mesmo prazo (24h);

03. DEVERÃO COMPARECER mensalmente à Secretaria Judicial da 1ª Vara, assim que o expediente presencial for restabelecido, para informar e justificar suas atividades, bem como a todos os atos processuais para os quais forem intimados;

04. ESTÃO PROIBIDOS de se ausentar desta Comarca sem autorização judicial;

O descumprimento de qualquer das medidas ocasionará a imediata revogação desta decisão quanto à prisão domiciliar, com o consequente cumprimento da prisão preventiva no estabelecimento prisional pertinente.

(...)”

Neste diapasão, passados quase um ano após a concessão das aludidas benesses ao coacto, o juízo primevo, após o oferecimento da denúncia com novo pedido de prisão preventiva formulado pelo
Parquet
, proferiu decisão na data de 05.05.2021 (ID 5137527) recebendo a exordial acusatória e decretando novamente a segregação cautelar do paciente, amparando suas razões de decidir na existência de maus antecedentes do coacto, o que demonstraria seu envolvimento recorrente na prática de delitos e, portanto, sua periculosidade acentuada, conforme consta no trecho a seguir transcrito:

“(...)

Cuida-se de ação penal pública promovida pelo nobre órgão Parquet em que foi denunciado JOSÉ JANIEL ASSUNÇÃO DOS SANTOS e JOÃO PEDRO FIEL XAVIER, por terem supostamente violado o dispositivo consignado no art. 33 da Lei 11.343/06, com pedido de decretação de suas prisões preventivas (fls. 75/77).

Considerando a certidão criminal de folhas 64, dando conta de vasta ficha criminal do autuado JOÃO PEDRO FIEL XAVIER, denota-se tratar-se de pessoa potencialmente perigosa e constantemente envolvido em delitos nos limites desta Comarca.
Dito isso, observo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva, acima referida, não são suficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível, neste momento, a decretação da prisão preventiva do denunciado João Pedro pois uma vez em liberdade, tende a reiterar em condutas criminosas, tendo em vista as condutas a ele atribuída, devendo, portanto, ser preservada a ordem pública por meio da decretação da custódia cautelar.

Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito somente à gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada do indiciado, que são situações totalmente distintas.

Logo, a prisão preventiva se justifica tendo em vista que o representado JOÃO PEDRO FIEL XAVIER possui maus antecedentes, conforme comprova a certidão de fls. 64;

Por sua vez, considerando a certidão de fls. 65, Indefiro o pedido de prisão preventiva do representado JOSÉ JANIEL ASSUNÇÃO DOS SANTOS, uma vez que o mesmo é tecnicamente primário.

ANTE O EXPOSTO, COMO FORMA DE GARANTIR A INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, verificando presentes os motivos ensejadores, em harmonia com a manifestação do órgão Ministério Público, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE JOÃO PEDRO FIEL XAVIER, qualificado nos autos. (...)” (grifos meus)

Com efeito, em análise atenta dos autos, especialmente, da certidão de antecedentes criminais do paciente (ID 5173277), observa-se que, ao tempo da prisão em flagrante pela prática do crime em apuração na ação penal (Proc. nº.: 0003262-57.2020.8.14.0012) que deu origem ao presente
writ
, o coacto já respondia a um outro e único processo crime pela prática do ilícito de roubo qualificado (Proc. nº.: 0003976-85.2018.814.0012), distribuído ao juízo competente na data de 16.01.2019.

Em outras palavras, constata-se que, ao tempo da prisão em flagrante do paciente pelo suposto cometimento do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, o coacto já apresentava o registro criminal em seu nome, não podendo ser utilizado o referido antecedente como fato novo apto a justificar o decreto preventivo em razão da ausência de contemporaneidade, requisito necessário à imposição da medida excepcional, nos termos do que preconizam os arts. 312, §2º e 315, §1º, ambos do CPP
[1]
, especialmente, por que passados quase 01 (um) ano desde a colocação do paciente em prisão domiciliar com a aplicação de medidas cautelares diversas, sem que tenha sido comunicado qualquer intercorrência desfavorável ao réu nesse interim
.

No mesmo sentido, vejamos os seguintes precedentes,
in verbis:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA VERIFICADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ORDEM CONCEDIDA
.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, foi negado o direito de apelar em liberdade, apesar de o paciente ter respondido solto ao processo. Destacou-se na sentença condenatória que a gravidade em concreto do crime praticado, aliada ao fato de o paciente ser reincidente e portador de maus antecedentes, seria motivo suficiente para se decretar a custódia cautelar.

3. Contudo, ainda que não apreciada na origem a tese de ausência de contemporaneidade da prisão, existe flagrante ilegalidade capaz de justificar a concessão da ordem de ofício. Isso, porque se verifica que o paciente respondeu solto ao processo, por fato praticado há mais de sete anos, e o fundamento de reiteração delitiva apresentado na sentença condenatória, proferida em 14/4/2020, teve como fato mais recente a condenação por roubo qualificado praticado em 2015, cujo trânsito em julgado ocorreu em 20/4/2017. Portanto os fundamentos invocados para a decretação da prisão não apresentam relação de contemporaneidade com a fase em que se encontra o feito.

Ou seja, não se trata de fato novo, conforme exige a jurisprudência firmada por esta Corte e a novel redação do art. 315, §1º, do CPP.

4. Concedo a ordem, de ofício, para garantir ao paciente o direito de permanecer em liberdade até o julgamento da apelação, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo de que seja decretada nova custódia, com base em fundamentação concreta, bem como de que sejam impostas outras medidas cautelares constantes do art. 319 do Código de Processo Penal pelo Juízo local, caso demonstrada sua necessidade.

(HC 603.416/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS E CONTEMPORÂNEOS.
PACIENTE IDOSO (64 ANOS). PORTADOR DE HEPATITE C. GRUPO DE RISCO. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR RESTABELECIDA.

(...)

2. A custódia está motivada, principalmente, na apreensão de mais de 5 kg de maconha, bem como no fato de o paciente ostentar condenações criminais anteriores pelo crime de tráfico de drogas.

3. Não obstante as relevantes considerações feitas pelo acórdão impugnado relativas aos antecedentes criminais do paciente e à quantidade de drogas, as demais circunstâncias descritas nos autos revelam que deve ser restabelecida a decisão do Juízo de primeiro grau, que concedeu a prisão domiciliar humanitária.

4. A prisão domiciliar foi concedida pelo Juízo de primeiro grau, no dia 16/4/2019, em razão de o paciente ter sido diagnosticado com doença crônica - Hepatite C -, e revogada pelo Tribunal de origem apenas na data de 3/3/2020, quando do julgamento do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, sem que tenha havido menção a cometimento de novo crime durante esse período nem a fatos novos ou contemporâneos que justificassem a medida.

5. Configuração de ausência de contemporaneidade na prisão decretada pelo Tribunal de origem, pois seus fundamentos (quantidade da droga e antecedentes do réu) já estavam presentes quando da concessão da prisão domiciliar pelo Juízo de primeiro grau.

6. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a urgência intrínseca às cautelares exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a segregação processual (HC n. 529.837/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29/11/2019), o que não está presente no caso.

(...)

8. Ordem concedida a fim de restabelecer a decisão do Juízo de primeiro grau que concedeu a prisão domiciliar ao paciente. Comunique-se, com urgência, às instâncias ordinárias.

(HC 574.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO O
WRIT
E
CONCEDO

A ORDEM
, para restabelecer a decisão do Juízo de primeiro grau que concedeu a prisão domiciliar ao paciente JOÃO PEDRO FIEL XAVIER, cumulada com medidas cautelares alternativas (ID 5137532),
sem prejuízo de nova decretação da prisão preventiva pelo juízo de origem,
desde que com lastro em motivos contemporâneos e demonstrada a necessidade concreta, julgando prejudicados

os demais pleitos formulados na impetração.

É como voto.

Belém/Pa,

24 de junho de 2021.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]

Art. 312.
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

(...)

§ 2º
A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Art. 315
. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§1º
Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Belém, 25/06/2021